Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão do apelo aviado pela autora para julgamento em sessão virtual, estando o recurso pautado para votação virtual que se iniciara no dia 24/11/2021, com proclamação do resultado no dia de amanhã – 01/12/2021[1]. Diante dessa realidade, almejando a apelante – Priscila Cristina Viana Lima – se valer da faculdade de, através de seu patrono, sustentar oralmente suas razões, o que é incompatível com o julgamento virtual, indefiro o pleito que formulara[2], devendo o feito ser mantido na pauta virtual em que está inserido. Com efeito, conquanto presente a manifestação da parte apelante para sustentação oral, o pedido apresentado carece de respaldo. Com efeito, o processo atualmente se encontra em pauta virtual e, nos termos do art. 4o, inciso V, § 1o, da Portaria GPR 1029 de 2018, deste egrégio Tribunal, as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT[3], ou seja, conquanto anteriormente tenha solicitado a sustentação oral[4], mas não a retirada do feito de pauta virtual, o pedido de efetiva retirada do processo da pauta virtual não ocorrera antes da abertura da sessão no qual estava inserido. Indefiro, pois, o pleito em tela. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 30373874 - Intimação de Pauta [2] - ID 31084681 [3] - RITJDFT, art. 109. “Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico.” [4] - ID 30832880